Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO JUDICIAL DO MEDICAMENTO ATENDIDOS. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos das teses fixadas no Tema 1.234 da Repercussão Geral quanto à competência para demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, de maneira a preservar a competência das ações em curso até a publicação do resultado.
II. Evidenciando os relatórios médicos produzidos e a Nota Técnica do NATJUS que a medicamento prescrito é registrado na ANVISA, adequado e imprescindível para o tratamento do Mieloma múltiplo diagnosticado, indicado em conformidade com a aprovação do registro, previsto em PCDT para a situação clínica da parte e padronizado pela CONITEC, a condenação do Distrito Federal ao seu fornecimento está em consonância com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243) e com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ).
III. Apelação desprovida.